Tribunal: CARF
Processo: 13896.721548/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S1-C3T2
Processo no
13896.721548/2018-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.189 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
HEINZ BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a
decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 16561.720091/2019-04, nos termos do
relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 506-526) apresentado em face do Acórdão
Recorrido no 08-45.464 (fls. 490-496), proferido pela 5o Turma da DRJ/FOR, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade em 15 de janeiro de 2019. Na origem, o
Despacho Decisório no 135045393 (fl. 203), emitido em 10/07/2018, indeferiu o pedido de
restituição apresentado no PER/DCOMP no 10401.94947.290618.1.6.02-6031 (fls. 204-205).
O pleito creditório da Recorrente não fora acolhido no Acórdão Recorrido sob o
fundamento de que “depreende-se que a dedutibilidade do ágio não encontra base legal se
ausente comprovante respaldando a escrituração a título de rentabilidade futura.” (fl. 6 do pdf).
Nas suas razões recursais, aduz que houve equivoco na análise realizada sobre o direito
Fl. 590
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16594.13YW. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16594.13YW. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721548/2018-39
creditório da Recorrente, seja em relação a suposta existência de duplicidade na utilização do
crédito, seja em razão da inadmissibilidade das repercussões fiscais referentes à dedução do ágio.
Após a interposição do Recurso Voluntário, o processo foi remetido ao CARF e
distribuído a esta Relatora.
É o relatório, na essência.
Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
DO SOBRESTAMENTO DO FEITO
O principal fundamento do direito creditório da Recorrente está no ágio discutido
no processo no 16561.720091/2019-04, também de minha Relatoria. Vejamos o que consta no
Acórdão Recorrido neste caso, como fundamento para indeferimento do crédito pleiteado em
PER/DCOMP:
Com base nas regras acima transcritas, a pessoa jurídica que absorver patrimônio de
outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio, pode amortizar, na apuração do lucro real, o valor do
ágio cujo fundamento seja a expectativa de rentabilidade futura, à razão de sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração. Essa regra aplica-se também
quando a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Das disposições supra, depreende-se que a dedutibilidade do ágio não encontra base
legal se ausente comprovante respaldando a escrituração a título de rentabilidade futura.
Em que pese a manifestante tenha apresentando um Laudo sobre a aquisição da
participação societária, não foi suficiente para atestar a efetividade de rentabilidade
futura que justificasse o pagamento do ágio sob tal fundamento no momento em que
ocorreu a definição de seu valor e a contabilização do ágio.
Temos que a legislação exige que o registro contábil seja subsidiado por demonstração
que justifique o valor pago a título de rentabilidade futura. Ou seja, o sujeito passivo
tem o dever legal de dispor, quando do lançamento contábil do ágio a título de
rentabilidade futura, de um documento em que esteja demonstrado o valor dos lucros
futuros determinados de acordo com critérios ordinários de apuração e debaixo de
premissas econômicas adequadas à situação concreta, dentre as normalmente utilizadas.
Nos memoriais apresentados pela Recorrente, inclusive, é informada tal
correspondência:
Fl. 591
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16594.13YW. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16594.13YW. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721548/2018-39
Assim, considerando que, naquele autos (processo no 16561.720091/2019-04)
houve a conversão do julgamento para diligência, com baixa à unidade de origem para
esclarecimentos, entendo que este processo – a ele conectado – deve ser sobrestado, aguardando
decisão final no referido processo, vez que a matéria daquelas autos é prejudicial aos destes
autos.
Por todo o exposto, determino o sobrestamento do julgamento do recurso
voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da
Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a decisão definitiva nos
autos do processo administrativo no 16561.720091/2019-04.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó
Fl. 592
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16594.13YW. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16594.13YW. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 10/12/2023 10:14:35 por Wilson Kazumi Nakayama.
Documento assinado digitalmente em 10/12/2023 10:14:35 por WILSON KAZUMI NAKAYAMA e Documento assinado
digitalmente em 03/12/2023 14:41:56 por MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 22/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP22.0724.16594.13YW
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
F0CDA1D05D60BDE92492120181DBADA22DC5E30AE6FAA3648D201884657E5CAD
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
13896.721548/2018-39. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.